Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-09.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001038-09.2024.8.05.0242

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s): ANDREA MAGALHAES CHAGAS

APELADO: IGOR EUDARIO CAETANO DA SILVA JATOBA

Advogado(s):YGOR RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO APLICAÇÃO NESTA OPORTUNIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reavaliação do juízo valorativo já manifestado
por esta Câmara Cível
, salvo nas hipóteses estritas previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Alegada omissão quanto à indicação de precedentes jurisprudenciais específicos do Tribunal local não configura vício, porquanto o acórdão embargado fundamentou-se de forma clara, suficiente e casuística, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação do dano moral ao caso concreto.

3. A fixação da indenização por dano moral é matéria sujeita à discricionariedade judicial fundamentada e contextual, não se exigindo referência expressa a julgados paradigmas para sua validade.

4. A pretensão de rediscutir o valor fixado a título de compensação extrapatrimonial revela nítida tentativa de infringência do mérito, desautorizada pela via dos embargos de declaração.

5. Embora os embargos revelem caráter manifestamente protelatório, opta-se, por ora, pela não aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, ficando a parte advertida quanto à possibilidade de imposição em caso de reiteração abusiva.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
8001038-09.2024.8.05.0242
,
no qual figura como
E
mbargante

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

e embargado

IGOR EUDARIO CAETANO DA SILVA JATOBA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

REJEITAR

os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora